Tribunal: TJES
Processo: 5007539-60.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007539-60.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA REGINA ALCANTARA SILVERIO
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007539-60.2024.8.08.0011
Recorrente: SONIA REGINA ALCANTARA SILVERIO

Recorrida: ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS - ABCB/BR

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.

SUSTENTA A AUTORA SER VÍTIMA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DENOMINADA “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”, SOB A RUBRICA 271, ACERCA DA QUAL ALEGA NUNCA TER CONTRATADO OU ANUÍDO. SEGUNDO ALEGOU, O MONTANTE TOTAL DOS DESCONTOS, DENTRO DO PERÍODO TEMPORAL MENCIONADO, SOMA A IMPORTÂNCIA DE R$ 636,30 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), QUE, EM DOBRO, ALCANÇA O MONTANTE DE R$ 1.312,78 (MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, de maneira que
DECLARO
a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que a requerida libere a margem consignável da autora, em razão dos descontos vinculados à “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”, sob a rubrica 271, no
prazo de 10 (dez dias)
a contar da presente sentença, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
CONDENO
a ré a restituir a autora a quantia de R$ 1.312,78 (hum mil trezentos e doze reais e setenta e oito centavos), já em dobro, com correção monetária calculada desde o ajuizamento da ação e juros de mora a contar da citação; ao mesmo tempo em que
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra.
Confirmo a liminar ao seu tempo deferida.
”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS NO VALOR PLEITEADO NA INICIAL, OU OUTRO VALOR A SER FIXADO.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ.

(5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
POIS BEM, ANALISANDO OS AUTOS VERIFICA-SE NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA AUTORIZOU OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, DEVIDO PORTANTO A REPARAÇÃO MATERIAL E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COMO BEM DETERMINADO NA R. SENTENÇA
A QUO
.
NO QUE TANGE A REPARAÇÃO MORAL, OBJETO DO PRESENTE RECURSO, NÃO SE TRATA APENAS DE COBRANÇA INDEVIDA, ENTENDO QUE OS FATOS NARRADOS SÃO SUFICIENTES PARA CAUSAR ABALOS DE ORDEM MORAL.
O DANO MORAL EXISTE
IN RE IPSA
, DERIVA INEXORAVELMENTE DO PRÓPRIO FATO OFENSIVO, DE TAL MODO QUE, PROVADA A OFENSA,
IPSO FACTO
ESTÁ DEMONSTRADO O DANO MORAL À GUISA DE UMA PRESUNÇÃO NATURAL, UMA PRESUNÇÃO
HOMINIS
OU
FACTI
, QUE DECORRE DAS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM (Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 86).
NESSE CONTEXTO, COLACIONO O SEGUINTE PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO:
[...] 4. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível nº 0001579-19.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgamento em 12/09/2023).
CIRCUNSTÂNCIA QUE SE VERIFICA NO PRESENTE CASO EM QUE A AUTORA TEVE INDEVIDAMENTE DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, POR ATO DA RÉ, VALORES A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, QUE NÃO AUTORIZOU. ASSIM, EM RAZÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRENTE, ESTÁ DEMONSTRADA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, NÃO SE TRATANDO DE MERO ABORRECIMENTO, EIS QUE SOFREU IMPOSIÇÃO CONTRATUAL E DESCONTOS MENSAIS DECORRENTES DE CONTRATO INEXISTENTE, TENDO QUE REIVINDICAR SEUS DIREITOS NA VIA JUDICIAL. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL ARBITRAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR CONDIGNAMENTE O DANO CAUSADO E PARA DESENCORAJAR A RÉ DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.

(6).
EM FACE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VALOR ESTE A SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE PELO IPCA (ART. 398, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC) A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) E INCIDIR JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC (ART. 406, § 1º DO CC) A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC), DEVENDO, A PARTIR DA CITAÇÃO, INCIDIR APENAS A TAXA SELIC, VISTO QUE ESTA JÁ ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
(7).
SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)